Tribunal: STF
Processo: RHC 186856
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RÉU SOL TO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 392, 11, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A nulidade por suposta ausência de intimação, quando não alegada em momento oportuno, não pode ser aduzida pela via do habeas corpus, em razão da preclusão consumativa. Precedente.
    2. O art. 392, inciso li, do Código de Processo Penal, permite que a intimação da sentença penal condenatória ocorra somente em relação à pessoa do advogado constituído, caso o réu esteja solto.
    3. O reconhecimento de nulidades, ainda que de natureza absoluta, exige a demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O agravante alega que a ausência de intimação da sentença impediu o exercício do direito de recorrer (art. 577 do CPP). Todavia, houve a regular interposição de recurso contra a sentença e de recurso especial eleitoral contra o acórdão confirmatório, tornando nítida a inocorrência de prejuízo.
    5. Agravo interno desprovido.”
    (HC 0600375-79.2019.6.00.0000-AgR/SE, Ministro Edson Fachin)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, sustenta a ocorrência de ilegalidade decorrente da não intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “Processual penal. Recurso em ‘habeas corpus’. Pleito de anulação de condenação, por ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória. Crimes do art. 299 do CEleitoral e dos incs. 1 e V do art. 1 º do Decreto-lei 201/1967. 
    1. Solto o réu ao tempo da sentença condenatória, a intimação pode ser feita a ele ou à sua defesa, na forma do inc. li do art. 392 do CPP, não sendo hipótese do inc. I do mesmo art. 392, de intimação apenas ao réu.
    2. O inc. II do art. 392 do CPP não pode ser compreendido, sob pena de se alterar a norma ao arrepio da atuação do Legislador, como prerrogativa de dupla intimação ao réu solto e à sua defesa.
    3. As hipóteses de intimação que trazem os incisos do art. 392 do CPP, se atualizada a redação do art. 321 do CPP e ora revogado o art. 594 do CPP, ainda devem ser tidas como distintas e pertinentes, em função da possibilidade de preventiva estar vigente ao tempo da sentença, o que encontra, atualmente, previsão no § t º do art. 387 do CPP.
    4. A defesa do réu interpôs apelação ao TRE/SE contra a condenação e, após, recurso especial ao e. TSE, pelo que nenhum prejuízo se verifica da alegada nulidade.
    5. Pelo desprovimento.”
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu pedido de medida liminar e de reconsideração.
    A parte recorrente interpôs agravo interno contra a decisão que, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição ao Ministro Relator, indeferiu um segundo pedido de reconsideração.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    É que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de ser dispensável a intimação pessoal de réu solto após sentença condenatória, necessária apenas a intimação da defesa técnica, nos termos dos seguintes acórdãos: HC 114.107/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.428/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.548- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 146.320-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin; RHC 181.612-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Fraude a licitação. 4. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu solto. Prescindibilidade. Defensor constituído devidamente intimado. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“
    (HC 154.904-AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    No caso em espécie, o Tribunal Superior Eleitoral ressaltou, no que toca ao recorrente, que “em relação a essa infração penal, ele respondeu o processo em liberdade” e que “foi apresentado recurso contra a sentença”, o que afasta a alegada ocorrência de nulidade quanto à alegada ausência de intimação pessoal do recorrente da sentença condenatória.
    Nesse ponto, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    Desse modo, entendo não merecer reparo o acórdão recorrido.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário, restando prejudicado o exame do agravo interno.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator